Tribunal: TJDFT
Processo: 0720708-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por PATRICIA SANTOS MACIEL DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal, processo n. 0016681-61.2009.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor DISTRITO FEDERAL, por meio da foi indeferido o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de ativos financeiro da Agravante, in verbis: “PATRICIA SANTOS MACIEL DE OLIVEIRA requereu a reconsideração da decisão de ID 120434033, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de seus ativos financeiros, via SisbaJud. Alegou que a única fonte de renda fixa da Executada é aquela auferida do cargo de professora que exerce. Como fato novo, acrescentou que os demais valores que não se identificam como proventos referem-se a trabalhos aleatórios/autônomos que realiza para complementação de sua renda, como alguns honorários advocatícios e produção de material acadêmico. Sustentou que o valor penhorado nos autos, R$ 3.408,68 (três mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), deve ser liberado em seu favor, com a aplicação do princípio do menor onerosidade para o devedor, ante sua posição de satisfazer da melhor forma o débito em discussão. Enfatizou que o montante é de suma importância à manutenção de sua subsistência. Por fim, informou que houve parcelamento do débito tributário na esfera administrativa, de modo que o valor penhorado deve ser liberado em seu favor. Sucinto Relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório, com relação aos valores judicialmente constritos. No que se refere ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados, mantenho a decisão de ID 120434033 pelos seus próprios fundamentos, a acrescentar o fato de a Executada não ter comprovado ser o caso de aplicação do princípio da menor onerosidade para o devedor. Para a aplicação do referido instituto, o devedor deve demonstrar concreta e especificamente a necessidade imperiosa e o dano desproporcional, requisitos estes que não foram observados no presente caso. A Ré se limitou a alegar que os valores penhorados se referem a trabalhos aleatórios/autônomos, que realiza para complementação de sua renda, como alguns honorários advocatícios e produção de material acadêmico. Contudo, nenhuma documentação comprobatória de suas alegações foi trazida aos autos. Ora. É cediço que a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor, entretanto, a finalidade maior do processo executivo fiscal é a satisfação do credor. A execução é feita no interesse do credor. Superada essa questão, é sabido que o parcelamento administrativo do débito noticiado pela Executada não conduz à automática liberação dos valores penhorados. O parcelamento administrativo não extingue o débito exequendo, tão somente, suspende a sua exigibilidade. Dessa forma, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o parcelamento administrativo passa a ostentar a qualidade de garantia até que haja a integral realização do débito exequendo (artigo 151, inciso VI, do CTN). Neste sentido, é o entendimento deste Eg. TJDFT esposado no julgado abaixo colacionado: TRUBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. ATIVOS DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADESÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO DO IMPORTE PENHORADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. LIBERAÇÃO DA PENHORA ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POSTERIOR À PENHORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aderindo o executado a programa de regularização tributária, sendo contemplado com o parcelamento da obrigação reconhecida, não implicando a adesão e o parcelamento quitação, impactando simplesmente a exigibilidade da obrigação, que fixa sobrestada, inviável que, consumada penhora de dinheiro anteriormente ao deferimento do parcelamento, seja liberada, pois, suspensa a exigibilidade do débito tributário em execução, passa a ostentar a qualidade de garantia até que haja integral realização do débito exequendo (CTN, art. 151, VI). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1293919, 07239970420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de ID 120434033. Sem prejuízo desta decisão, as partes, caso queiram, podem convencionar acerca da conversão do valor penhorado em renda a favor do Distrito Federal, com o abatimento proporcional da dívida. Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias, respeitada a prerrogativa do artigo 183 do CPC ao ente público. Não havendo demais requerimentos, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 12 (doze) meses, em razão do parcelamento administrativo do crédito tributário (tela do SITAF anexa).” Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, na parte referente à penhora de valores, argumentando que estão resguardados pela impenhorabilidade em virtude de seu caráter alimentar. Afirma que apesar dos valores descritos nos extratos bancários, a única fonte de renda fixa da executada é a de professora. Os demais valores que não se identificam como proventos referem-se a trabalhos aleatórios/autônomos que a executada realiza para complementação de sua renda, esporadicamente, como alguns honorários advocatícios e produção de material acadêmico. Tece outras considerações sobre a questão. Cita legislação e jurisprudência. Pede, assim, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a liberação do valor penhorado. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da tempestividade. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a Agravante, após a penhora dos valores, apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade da verba, a qual foi indeferida por meio da decisão de Id. 120434033 (autos de origem), proferida em 01/04/2022, disponibilizada no DJE em 05/04/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 06/04/2022, nos termo da certidão de Id. 120697822 dos autos de origem. Confira-se: “Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros realizada junto ao sistema SisbaJud, no ID 116858888. PATRICIA SANTOS MACIEL DE OLIVEIRA alegou impenhorabilidade dos valores, sob o argumento de que se tratam de proventos do seu salário, recebidos em razão da atividade de professora que exerce. A fim de comprovar suas alegações, anexou aos autos os contracheques e os extratos bancários correspondentes (vide IDs 116788877 a 116788889). É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório, com relação aos valores judicialmente constritos. O artigo 833, inciso IV, do CPC, assim estabelece: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 3.408,68 (três mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), ID 116570002, na conta de PATRICIA SANTOS MACIEL DE OLIVEIRA, junto ao Banco do Brasil. No cotejo dos extratos com os contracheques acostados, a meu ver, a corresponsável não se desincumbiu do seu ônus probatório. Com efeito, em análise dos extratos bancários referentes às contas sobre as quais incididiram o bloqueio dos ativos financeiros, conclui-se que não há indicativo de que os valores depositados sejam decorrentes dos vencimentos recebidos pela Executada, a título de salário, bem como que se destinem a suprir suas necessidades básicas, como alegado. Ora. De fato, a corresponsável exerce a profissão de professora junto a instituições de ensino, de onde recebe proventos de salário, sendo que sua conta indicada para receber a remuneração em referência é mantida junto ao Banco do Brasil, agência: 4594-2, conta no 116985-8. Ocorre que, analisando-se as informações constantes de seus extratos de conta corrente, observa-se que no período de 01/02/2002 a 22/02/2002, foram lançados, além dos créditos de salários, outros diversos. Vejamos: 04/02 – Proventos TED – R$190,00 04/02 – Proventos TED – R$ 1.107,23 10/02 – PIX Recebido - R$ 1.300,00 18/02 – PIX Recebido – R$ 1.000,00 18/02 – PIX Recebido – R$ 4.000,00 No extrato referente ao período de 03/01/2022 a 31/01/2022, também há lançamento de outros créditos diversos aos proventos de salário: 03/01 – PIX Recebido – R$ 2.500,00 07/01 – Proventos TED – R$ 954,00 07/01 – Proventos TED – R$ 1.189,20 13/01 – PIX Recebido – R$ 2.000,00 21/01 – DOC Crédito em Conta – R$ 1.953,61 Igualmente, no extrado do mês de dezembro/2021, há lançamentos de outros créditos, além do salário da corresponsável. Neste sentido, não obstante a afirmação da corresponsável de que os valores bloqueados em sua conta possuem caráter alimentar, os extratos acostados indicam o desvirtuamento dessa função. Isso porque se constata a realização de diversas operações atinentes a recebimento de créditos estranhos ao salário da Executada. Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Assim, há de se concluir que o Executado não logrou êxito em comprovar a origem da referida quantia penhorada, sendo seu o ônus da prova. A esse respeito, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (vide julgado abaixo colacionado): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. BLOQUEIO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O executado não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis pelo bloqueio Bacen Jud são impenhoráveis, pois provenientes do seu salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1199120, 07101800420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. Ouça-se o Exequente, que deverá se manifestar, também, acerca da informação da corresponsável de que parcelou o crédito tributário na via administrativa. Intimem-se Prazo: 15 (quinze) dias, respeitada a prerrogativa do artigo 183 do CPC ao ente público.” Contra a referida decisão, a Agravante não apresentou recurso, mas tão somente o pedido de reconsideração, o qual foi indeferido e gerou o presente recurso. Ocorre que pedidos de reconsideração não suspendem ou interrompem o prazo para interposição do recurso. A Agravante, mesmo tendo formulado pedido de reconsideração, deveria ter interposto recurso contra a decisão originária, no prazo legal de 15 dias, que finalizou em 03/05/2022, o que não ocorreu, tendo em vista que interpôs o presente recurso apenas em 23/06/2022 e contra decisão diversa de reconsideração. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator